Tribunal: TJSP
Processo: 1010179-07.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

TELEFONIA. MULTA POR RESILIÇÃO CONTRATUAL. DECURSO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. VALOR MANTIDO. Trata-se de ação movida pela autora para declaração da inexigibilidade da multa por rescisória

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

TELEFONIA. MULTA POR RESILIÇÃO CONTRATUAL. DECURSO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. VALOR MANTIDO. Trata-se de ação movida pela autora para declaração da inexigibilidade da multa por rescisória decorrente de quebra de contrato de prestação de serviço de telefonia (DDR). Sentença de procedência. Recurso da ré. Contrato com prazo de 36 (trinta e seis) meses, mas com previsão de prorrogação por iguais e sucessivos períodos, desde que qualquer das partes não se manifestasse contrariamente à prorrogação automática com 30 dias de antecedência do termo final. A prorrogação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia era lícita mas não conduzia à renovação automática da cláusula de fidelização. Disposição que exigiria nova anuência expressa da outra parte, uma vez que a previsão inicial de prazo mínimo de permanência tinham por escopo ressarcir os investimentos realizados, de modo que a renovação automática desse prazo descaracterizava a sua natureza jurídica, razão da abusividade na cobrança da multa no caso concreto. Precedentes desta Turma Julgadora. Danos morais configurados. Autora que teve o nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Valor da indenização (R$ 10.000,00), corretamente arbitrado, dentro dos padrões admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.